Tribunal: TJMT
Processo: 0002352-05.2016.8.11.0028
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002352-05.2016.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Capacidade]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[V. P. S. - CPF: 072.810.581-01 (EMBARGADO), VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO), OLIMPIO DE ARRUDA LEITE NETO - CPF: 024.778.921-69 (ADVOGADO), MARTA IZABEL PRADO DE ARRUDA SALES - CPF: 654.194.561-68 (EMBARGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), 15 Ciretran de Pocone (EMBARGANTE), Concessionaria Fiat Domani (EMBARGANTE), Empresa Eig (EMBARGANTE), STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (EMBARGANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (EMBARGANTE), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (EMBARGANTE), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), EIG MERCADOS LTDA - CNPJ: 06.316.183/0001-35 (EMBARGANTE), DANIEL AUGUSTO MESQUITA - CPF: 967.046.321-15 (ADVOGADO), STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (EMBARGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), MARTA IZABEL PRADO DE ARRUDA SALES - CPF: 654.194.561-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EIG MERCADOS LTDA - CNPJ: 06.316.183/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), V. P. S. - CPF: 072.810.581-01 (EMBARGANTE), VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (EMBARGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, CONSUMERISTA E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI Nº 14.905/2024. EFICÁCIA IMEDIATA. RESTITUIÇÃO SIMPLES ESTRANHA AO OBJETO DA DEMANDA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por V. P. S., menor impúbere, em cumprimento de sentença oriundo de ação indenizatória por danos morais, para restabelecer a solidariedade passiva, fixar o termo inicial dos juros de mora em 10/03/2017, manter os honorários advocatícios no percentual consolidado de 12% e determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial.

2.

A embargante alegou omissão quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação, à luz do art. 406 do CC, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

II. Questão em discussão

3.

Há discussão cinge-se em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao determinar a elaboração de nova memória de cálculo sem distinguir os critérios de atualização aplicáveis antes e depois da vigência da Lei nº 14.905/2024; e (ii) saber se há omissão quanto à restituição simples de descontos anteriores a 30/03/2021.

III. Razões de decidir

4.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão sobre ponto que o órgão julgador deveria apreciar, inclusive quando a ausência de balizas completas compromete a adequada liquidação do julgado e a correta atuação da Contadoria Judicial.

5.

O acórdão embargado foi proferido após a vigência da Lei nº 14.905/2024, mas manteve, sem distinção temporal, os critérios de correção pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, omitindo-se quanto à incidência prospectiva do novo regime legal sobre encargos de trato sucessivo.

6.

A correção monetária e os juros de mora constituem encargos que se renovam no tempo, razão pela qual a lei nova não retroage para modificar períodos já consumados, mas incide imediatamente sobre as frações vencidas sob sua vigência, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

7.

Para o período compreendido entre os respectivos marcos iniciais dos encargos e 31/08/2024, devem ser preservados os critérios então vigentes: correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde 10/03/2017.

8.

A partir de 01/09/2024, incidem os parâmetros da Lei nº 14.905/2024: correção monetária pelo IPCA e juros de mora correspondentes à taxa Selic deduzida do IPCA, cabendo à Contadoria Judicial observar essa distinção na elaboração da nova memória de cálculo.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para integrar o acórdão embargado quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora, rejeitada a alegação de omissão relativa à restituição simples.

Tese de julgamento:
“1. A omissão quanto aos critérios completos de atualização do débito, quando o acórdão determina a remessa dos autos à Contadoria Judicial, autoriza o acolhimento dos embargos de declaração para integração do julgado. 2. A Lei nº 14.905/2024 incide imediatamente sobre os encargos de correção monetária e juros de mora vencidos a partir de 01/09/2024, sem retroagir para alterar períodos integralmente consumados sob o regime anterior. 3. Até 31/08/2024, preservam-se a correção monetária pelo INPC e os juros de mora de 1% ao mês; a partir de 01/09/2024, aplicam-se o IPCA para correção monetária e a taxa Selic deduzida do IPCA para juros de mora.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 406; CPC, arts. 1.022, II, e 1.023, § 2º; LINDB, art. 6º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.795.982/SP, Corte Especial; STJ, EREsp nº 727.842/SP; STF, ARE 1.557.312.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração apresentados por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
em face de acórdão proferido pela
Quinta Câmara de Direito Privado
deste Tribunal de Justiça, com o objetivo de suprir alegadas omissões relativas aos critérios de correção monetária e de juros de mora aplicáveis à condenação, à luz da Lei n. 14.905/2024.

O acórdão embargado (ID 369510397, sessão de 19/05/2026), prolatado por unanimidade pela Quinta Câmara de Direito Privado, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por V. P. S., menor impúbere portadora de Síndrome de Down, representada por sua genitora Marta Izabel Prado de Arruda Sales, nos autos do cumprimento de sentença oriundo de ação de indenização por danos morais proposta em face de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.

O julgado reformou a decisão que havia acolhido impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela instituição financeira, para: (i) fixar em 10/03/2017 o termo inicial dos juros de mora de 1% ao mês em relação ao Banco Bradesco S.A., com fundamento em prova documental de citação constante dos autos — Aviso de Recebimento colacionado ao ID 280724982, pág. 113; (ii) restabelecer a solidariedade passiva integral entre os devedores, afastando o fracionamento aritmético do débito promovido pela decisão impugnada; (iii) fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual consolidado de 12% (doze por cento) sobre o valor total e atualizado da condenação, conforme estabelecido no título executivo judicial; e (iv) determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de nova memória de cálculo, observados os seguintes parâmetros: dano moral de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, juros de mora de 1% ao mês a contar de 10/03/2017 e honorários advocatícios de 12% sobre o total.

Nos embargos apresentados (petição datada de 02/06/2026, subscrita pelo Dr. Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/MT 8.484), a embargante afirma que o acórdão proferido, "
embora tenha apreciado os pedidos formulados, deixou de observar os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação, impostos pela lei — art. 406 do CC com redação dada pela Lei n. 14.905/2024 —, e pela jurisprudência, o que configura omissão relevante nos termos do art. 1.022, II, do CPC, bem como a determinação da restituição simples nos descontos anteriores de 30/03/2021, nos termos do entendimento do STJ (EAREsp n.º 676.608/RS)."
Sustenta que
"a definição do índice de atualização e da taxa de juros é providência necessária à completa liquidez da obrigação."

Para embasar a alegada omissão quanto aos critérios de atualização monetária, a embargante invoca precedente da Corte Especial do STJ (REsp n. 1.795.982/SP), segundo o qual o art. 406 do Código Civil deve ser interpretado de forma a adotar a taxa Selic como índice aplicável às dívidas civis, reafirmando o que já havia sido fixado no EREsp 727.842/SP.

Argumenta, ainda, que o referido precedente deve ser observado como orientação obrigatória, nos termos do art. 927, V, do CPC, por ter sido fixado pela Corte Especial, órgão de maior representatividade do STJ, e que, inexistindo trânsito em julgado de decisão que tenha fixado índice diverso, a aplicação da Selic seria inafastável no presente caso. Defende, ainda, a incidência da taxa Selic aos juros de mora e à correção monetária entre janeiro de 2003 e agosto de 2024 e, em razão da edição da Lei n. 14.905/2024, do IPCA à correção monetária e da Selic deduzida do IPCA aos juros de mora a partir de 01/09/2024.

Por fim, requer o acolhimento dos presentes embargos para que seja sanada a omissão apontada, com atribuição de efeitos infringentes nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC, a expressa fixação da taxa Selic como critério único de correção monetária e de juros de mora incidentes sobre o valor da condenação até agosto de 2024 e do IPCA à correção monetária e da Selic deduzida do IPCA aos juros de mora após 01/09/2024.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo constante do ID 375134897.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (ID 369510397), que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
V.P.S.,
menor impúbere representada por sua genitora
Marta Izabel Prado de Arruda Sales
, reformando a decisão que havia acolhido impugnação ao cumprimento de sentença, a qual, na prática, fracionara indevidamente a obrigação solidária e postergara o marco constitutivo da mora. A embargante aponta omissão, relativa à ausência de fixação dos critérios de correção monetária e juros de mora à luz do art. 406 do Código Civil com a redação conferida pela Lei n. 14.905/2024.

Antes de avançar ao exame de mérito, cumpre assentar que houve o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso, motivo pelo qual o
conheço
.

Para a adequada delimitação do objeto da análise, transcrevo integralmente a ementa do acórdão embargado, tal como lavrada nos autos:

"DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR CONSÓRCIO. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO COMPROVADA POR AVISO DE RECEBIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA AO PERCENTUAL CONSOLIDADO NO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por instituição financeira, reconhecendo excesso de execução e fixando o débito em R$ 17.683,16, com honorários advocatícios de 10% sobre a diferença apurada nos cálculos. A condenação solidária das recorridas ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais decorreu de ação indenizatória fundada em entraves administrativos e recusas no registro de contrato de alienação fiduciária junto ao DETRAN/MT, impedindo o uso terapêutico do veículo adquirido mediante carta de crédito consorcial com isenções tributárias. O juízo de origem acolheu a impugnação ao fixar como termo inicial dos juros de mora a data de 10/05/2017 e limitar o débito exigível a R$ 17.683,16, promovendo fracionamento aritmético da obrigação solidária entre os devedores.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação é a via adequada para impugnar decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença com determinação de arquivamento definitivo dos autos; (ii) verificar se houve erro material na fixação do termo inicial dos juros de mora, considerando-se que a prova documental (Aviso de Recebimento) atesta citação válida em 10/03/2017, e não em 10/05/2017 como consignado na decisão; e (iii) aferir se o fracionamento do débito solidário, limitando a responsabilidade individual de um dos executados a valor inferior ao total da condenação, viola o direito do credor de exigir a integralidade da dívida de qualquer devedor solidário, nos termos do art. 275 do Código Civil.

III. Razões de decidir

3.

A decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e determina o arquivamento definitivo dos autos, com expedição de alvará e ordem de baixa processual, possui natureza jurídica de sentença, nos termos do art. 203, §1º, do Código de Processo Civil, uma vez que extingue a fase executiva e resolve definitivamente o mérito do incidente executivo. Consequentemente, o recurso cabível é a apelação, consoante o disposto no art. 1.009 do mesmo diploma legal.

4.

O princípio da dialeticidade, corolário do contraditório, exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais pugna pela reforma da decisão, estabelecendo diálogo crítico com o provimento judicial atacado. A apelante impugnou especificamente o marco temporal da citação, o fracionamento da obrigação solidária e o critério de fixação da verba honorária, demonstrando correspondência entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões do inconformismo, atendendo satisfatoriamente ao requisito de regularidade formal previsto no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

5.

A prova documental constante nos autos (Aviso de Recebimento colacionado ao ID 280724982, p. 113) atesta, de forma inequívoca, que a citação do banco foi efetivada em 10/03/2017, e não em 10/05/2017 como fixado na decisão recorrida. Tratando-se de documento público que goza de presunção de veracidade, o artigo 405 do Código Civil determina que os juros de mora contam-se desde a citação inicial, sendo juridicamente inadmissível postergar o início da fluência da mora em benefício do devedor por erro material de análise documental.

6.

A solidariedade passiva, regida pelo artigo 275 do Código Civil, confere ao credor o direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. O fracionamento aritmético do débito operado na decisão recorrida, que limitou a responsabilidade individual do banco a R$ 17.683,16, mitigou indevidamente a solidariedade e violou o direito de escolha da exequente, uma vez que, em obrigações solidárias, não existe 'quota-parte' oponível ao credor, sendo certo que o devedor que satisfaz a dívida por inteiro possui direito de regresso contra os demais coobrigados, sem que possa impor ao exequente a limitação de sua responsabilidade na fase de cumprimento de sentença.

7.

A análise do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (ID 291856389) demonstra que os honorários advocatícios foram fixados em 10% na sentença de conhecimento e majorados em 2% em razão do trabalho adicional em grau recursal, totalizando 12% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. A pretensão recursal de fixação em 20% não encontra amparo no título executivo judicial, devendo prevalecer o percentual consolidado de 12%.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: '1. Em obrigações solidárias passivas, é direito do credor exigir a integralidade da dívida de qualquer dos devedores, não sendo admissível o fracionamento aritmético do débito na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação ao art. 275 do Código Civil. 2. O termo inicial dos juros de mora deve corresponder à data da citação efetivamente comprovada nos autos por meio de prova documental, sendo inadmissível a postergação do marco constitutivo da mora por erro material de análise. 3. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser calculados conforme o percentual consolidado no título executivo judicial, abrangendo a fixação originária e as majorações recursais devidamente fundamentadas.'

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 275 e 405; CPC, arts. 85, § 11, 203, §1º, 1.009, 1.010, II e III, e 523, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 10105609820238110000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 05/07/2023."

Como se extrai da ementa transcrita, o acórdão embargado reformou a decisão de primeiro grau que havia acolhido a impugnação ao cumprimento de sentença, restabelecendo a integralidade da solidariedade passiva, corrigindo o marco temporal da mora para 10/03/2017 e fixando os honorários advocatícios no percentual consolidado de 12%. Especificamente no item (iv) do dispositivo, o acórdão determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de nova memória de cálculo com base nos parâmetros expressamente enunciados: dano moral de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), correção pelo INPC desde o arbitramento, juros de mora de 1% ao mês desde 10/03/2017 e honorários de 12% sobre o total.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado que merece acolhimento.

O art. 1.022, II, do Código de Processo Civil dispõe que cabem embargos de declaração para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado de ofício ou a requerimento. A omissão que o dispositivo tipifica não é apenas aquela que deixa o julgado lacunoso em seu aspecto declaratório: abrange igualmente a omissão operacional, assim compreendida a ausência de indicação de parâmetros necessários à integral execução do que foi decidido. Nessa perspectiva, quando um acórdão ordena a elaboração de memória de cálculo e fixa os índices a serem observados pela Contadoria Judicial, assume o dever correlato de fornecer balizas completas, juridicamente atualizadas e suficientes para a correta apuração do débito.

No caso sob exame, o acórdão embargado — prolatado em 19/05/2026, portanto em data expressivamente posterior à vigência da Lei n. 14.905/2024, que entrou em vigor em 01/09/2024 — consignou, no item (iv) do dispositivo, os parâmetros de cálculo a serem observados pelo setor técnico:
"Dano moral de R$ 15.000,00; correção pelo INPC desde o arbitramento; juros de 1% ao mês desde 10/03/2017; e honorários de 12% sobre o total."
Ao assim dispor, o acórdão reproduziu integralmente os índices constantes do título executivo sem qualquer análise acerca do impacto da superveniência legislativa sobre a atualização do débito no período posterior a 31/08/2024, omitindo ponto juridicamente relevante sobre o qual deveria ter se pronunciado.

A Lei n. 14.905/2024 promoveu profunda reestruturação do regime de atualização das obrigações civis no ordenamento jurídico brasileiro. Modificou o art. 406 do Código Civil para expressamente consagrar a taxa Selic como parâmetro de referência para os juros de mora nas obrigações civis, ao mesmo tempo em que instituiu o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) como índice de correção monetária, com vigência a partir de 01/09/2024. Note-se que, antes mesmo da edição dessa lei, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça havia sedimentado, no julgamento do REsp n. 1.795.982/SP — reafirmando orientação anteriormente fixada no EREsp n. 727.842/SP —, o entendimento de que o art. 406 do Código Civil deveria ser interpretado de forma a adotar a taxa Selic como parâmetro de juros de mora nas dívidas civis, por ser esse o índice vigente para a mora no pagamento de tributos devidos à Fazenda Nacional, com força de indexador oficial. A Lei n. 14.905/2024 conferiu, pois, assento legislativo expresso a entendimento já sedimentado na jurisprudência da Corte Superior, dotando o novo regime de estabilidade normativa inequívoca.

Quanto ao precedente do Supremo Tribunal Federal firmado no ARE 1557312 — que definiu ser a taxa Selic
"aplicável para a atualização de valores em qualquer discussão ou condenação da Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários"
—, impõe-se delimitar, com rigor metodológico, o seu alcance: aquele julgado foi construído no âmbito específico da EC 113/2021, cujo espectro de aplicação se circunscreve a condenações que envolvam a Fazenda Pública.

O presente feito, que versa sobre obrigação de natureza civil e consumerista entre particulares, não se subsume ao campo de incidência desse precedente. Nada obstante, a
ratio
subjacente ao julgamento — o reconhecimento da Selic como indexador oficial dotado de legitimidade legal para a atualização de obrigações de natureza civil — reforça, sob o prisma da coerência sistêmica, a conformidade do novo regime inaugurado pela Lei n. 14.905/2024 com as diretrizes traçadas pelos Tribunais Superiores.

Reconhecida a omissão, é necessário enfrentar o seu conteúdo, determinando, com precisão, quais critérios de correção monetária e de juros de mora devem governar cada período da obrigação, com os infringentes efeitos daí decorrentes, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC.

A solução jurídica adequada repousa sobre princípio elementar de direito intertemporal, que orienta a aplicação das normas no tempo: a irretroatividade da lei nova, combinada com a sua eficácia imediata sobre as situações jurídicas de trato sucessivo ainda em curso. Trata-se de postulado expressamente consagrado no art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), segundo o qual
"a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada."

A correção monetária e os juros de mora configuram, por sua própria natureza, encargos de trato sucessivo — prestações que nascem e se renovam dia a dia, ao longo de todo o período de inadimplemento, até a efetiva satisfação do débito. Cada fração desse período é regida pela norma em vigor no momento de sua fluência. Não se trata de retroatividade: é aplicação imediata da lei nova às frações temporais ainda não consumadas ao tempo de sua vigência, mecanismo plenamente compatível com o sistema constitucional brasileiro e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que, em precedente análogo relativo à substituição da Taxa Referencial (TR) como indexador de obrigações em curso, proclamou a aplicabilidade prospectiva do índice substituto sem que isso implicasse violação de qualquer direito constitucionalmente protegido.

Nessa perspectiva, o regime aplicável à atualização do débito deve ser definido segundo a norma vigente em cada período de fluência dos encargos, e não pela norma vigente ao tempo em que a obrigação foi originalmente constituída, porquanto o regime de correção de obrigações de trato sucessivo não se "cristaliza" no momento do nascimento da dívida, mas acompanha a evolução do ordenamento jurídico ao longo do tempo, salvo disposição expressa em contrário ou estipulação específica imune à alteração legislativa.

Assim, para o período compreendido desde o dies a quo da incidência dos encargos — o arbitramento da condenação, para a correção monetária, e 10/03/2017, para os juros de mora — até 31/08/2024, aplicam-se os parâmetros que o próprio ordenamento então determinava e que o título executivo reproduziu: correção pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês. Não porque estejam imunizados por qualquer blindagem retroativa, mas simplesmente porque a Lei n. 14.905/2024 não retroage para alterar o regime de correção de períodos que já correram integralmente sob o ordenamento anterior — que era, para eles, a lei vigente.

Para o período a partir de 01/09/2024, a Lei n. 14.905/2024 incide com eficácia imediata sobre as frações dos encargos ainda em aberto, impondo o novo regime de atualização por ela estabelecido: correção monetária pelo IPCA e juros de mora correspondentes à taxa Selic deduzida do IPCA. Não há aqui retroatividade vedada, pois a lei nova não toca em fatos passados: regula, prospectivamente, os encargos que se formam sob sua vigência, no contínuo fluir do tempo que separa o inadimplemento de sua liquidação final. Ao instruir a Contadoria Judicial unicamente com os parâmetros do título executivo sem fazer essa distinção temporal — imprescindível para a correta elaboração da memória de cálculo atualizada —, o acórdão incorreu na omissão ora reconhecida, com as consequentes modificações do item (iv) do dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração e os
ACOLHO
, com efeitos infringentes, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, para integrar o item (iv) do dispositivo do acórdão embargado com a seguinte complementação: para o período compreendido entre os respectivos dies a quo da incidência dos encargos — o arbitramento da condenação, para a correção monetária, e 10/03/2017, para os juros de mora — e 31/08/2024, aplica-se a norma vigente em cada momento de fluência dos encargos, observando-se correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, conforme o regime então vigente; para o período a partir de 01/09/2024, incidem os parâmetros da Lei n. 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora correspondentes à taxa Selic deduzida do IPCA, devendo a Contadoria Judicial observar essa distinção temporal na elaboração da nova memória de cálculo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026